Tribunal: TJMT
Processo: 1062335-18.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062335-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER APARECIDO ALVES RODRIGUES - CPF: 922.587.271-20 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), OLACIR ALVES RODRIGUES - CPF: 852.047.731-34 (RECORRIDO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO DE REGRESSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores pagos a título de faturas de energia elétrica e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de responsabilidade do recorrido, não titular da conta, em relação a débitos gerados em imóvel ocupado após o afastamento do autor por medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ocupante exclusivo do imóvel responde pelos débitos de energia elétrica, ainda que não seja o titular do contrato junto à concessionária; (ii) estabelecer se a negativação do nome do titular da conta, em tais circunstâncias, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio do enriquecimento sem causa impõe a restituição de valores quando alguém se beneficia economicamente à custa de outrem sem justificativa legal.

4.

O recorrido usufrui diretamente do serviço de energia elétrica no imóvel, durante o período em que o autor estava afastado por medida protetiva, sendo responsável pelo consumo gerado.

5.

A titularidade formal do contrato junto à concessionária não define, por si só, a responsabilidade material pelos custos do serviço efetivamente utilizado.

6.

A ocupação do imóvel e a assunção dos cuidados da genitora idosa implicam a responsabilidade pelas despesas ordinárias da residência, inclusive energia elétrica.

7.

A legitimidade passiva decorre da relação jurídica material de regresso, fundada no pagamento, pelo autor, de dívida gerada por terceiro.

8.

O direito de regresso é aplicável quando alguém satisfaz obrigação atribuível a outrem, nos termos do art. 934 do Código Civil.

9.

A prova documental demonstra o pagamento, pelo autor, das faturas inadimplidas e encargos decorrentes, sem impugnação específica do recorrido.

10.

A negativação do nome do autor não configura dano moral, pois decorre de débito vinculado a contrato mantido em seu nome por sua própria inércia em promover a alteração cadastral.

11.

A ausência de providências do autor para transferir a titularidade ou ajustar previamente a responsabilidade pelos pagamentos contribui para o evento danoso, afastando a indenização moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O ocupante exclusivo de imóvel responde pelos débitos de energia elétrica decorrentes do consumo que realizou, ainda que não seja o titular do contrato com a concessionária. 2. O pagamento, por terceiro, de dívida gerada por outrem enseja direito de regresso. 3. A negativação do nome do titular do contrato não gera dano moral quando decorre de débito vinculado a contrato mantido em seu nome por sua própria omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 406, 884 e 934; CPC, art. 141; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por VAGNER APARECIDO ALVES RODRIGUES contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, id. 302791869.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença padece de omissões, contradições e fundamentação genérica. Argumenta que o recorrido, como ocupante exclusivo do imóvel após o afastamento forçado do autor, deveria responder pelos débitos gerados pelo consumo de energia. Alega ainda que a decisão incorreu em julgamento extra petita ao abordar questões não suscitadas pelas partes, especialmente quanto à relação com a concessionária de energia. Requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade do recorrido pelos débitos e condená-lo ao pagamento dos danos materiais e morais.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que não possui legitimidade passiva, pois não é titular da conta de energia. Sustenta que reside no imóvel apenas para cuidar da mãe idosa de ambos, que detém usufruto vitalício sobre a residência. Afirma que o autor, ao manter voluntariamente a titularidade da conta, assumiu os riscos decorrentes dessa escolha. Defende ainda que não há dano moral indenizável, pois a negativação decorreu da própria negligência do autor em não alterar o cadastro junto à concessionária. Requer a manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se o recorrido, na condição de ocupante do imóvel onde foram geradas as faturas de energia elétrica inadimplidas, possui responsabilidade pelo pagamento dos débitos, ainda que não seja o titular do cadastro junto à concessionária.

No caso em análise, é incontroverso que o autor foi afastado do imóvel rural por força de medida protetiva deferida em favor de sua mãe idosa, conforme processo nº 1000204-02.2022.8.11.0090. Consta no estudo multiprofissional que

"
após o Boletim de Ocorrência realizado pelos irmãos Olacir e Odacir no dia 22/05/2022, seu irmão não compareceu mais a residência, ambos disseram que ele só vem até o pasto e usa o curral indo embora logo em seguida
”, id. 302791868 - Pág. 4. Também restou demonstrado que o recorrido passou a residir no local com a genitora de ambos, assumindo os cuidados com a idosa e a gestão da residência. O cadastro da energia elétrica, contudo, permaneceu em nome do autor.

O direito brasileiro consagra o princípio de que ninguém pode enriquecer sem causa à custa de outrem. O Código Civil estabelece em seu artigo 884 que "
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
". Esse princípio aplica-se perfeitamente ao caso concreto.

O recorrido, ao ocupar o imóvel e usufruir dos serviços de energia elétrica, obteve benefício econômico direto. O consumo de energia foi realizado exclusivamente por ele e pela mãe de ambos, sem qualquer participação do autor, que estava afastado do local. As faturas inadimplidas referem-se aos meses de dezembro de 2022 e maio de 2023, períodos em que o autor já não residia no imóvel.

A circunstância de o cadastro permanecer em nome do autor não afasta a responsabilidade do recorrido pelo pagamento dos débitos. A titularidade formal do contrato junto à concessionária é relevante para definir a legitimidade passiva na relação de consumo, mas não determina, por si só, quem deve arcar com os custos do serviço efetivamente utilizado.

No caso dos autos, o recorrido não apenas ocupava o imóvel, mas também assumiu expressamente a responsabilidade pelos cuidados com a mãe idosa, conforme relatório psicossocial. Essa assunção de responsabilidade abrange, naturalmente, as despesas necessárias à manutenção da residência, incluindo o fornecimento de energia elétrica, serviço essencial para a dignidade e o bem-estar da idosa.

O argumento do recorrido de que não possui legitimidade passiva não merece acolhida. A legitimidade para figurar no polo passivo de uma demanda decorre da relação jurídica material discutida nos autos. No caso, a pretensão do autor é o ressarcimento de valores pagos em razão de consumo realizado pelo recorrido. A relação jurídica estabelecida entre os irmãos, ainda que não formalizada em contrato escrito, decorre dos fatos concretos: o afastamento forçado do autor, a ocupação do imóvel pelo recorrido e o consumo de energia por este último.

A alegação de que a mãe de ambos detém usufruto vitalício sobre o imóvel também não afasta a responsabilidade do recorrido. O usufruto confere à idosa o direito de usar e gozar do bem, mas não implica necessariamente a obrigação de arcar com todas as despesas de manutenção. No caso concreto, é o recorrido quem efetivamente reside no local e administra as questões cotidianas da residência, conforme ele próprio admitiu em contestação.

Quanto à alegação de que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita, verifico que não assiste razão ao recorrente. A fundamentação da sentença abordou a questão da titularidade do contrato de energia como premissa necessária para a análise do pedido de regresso. Não houve decisão sobre matéria não suscitada pelas partes, mas sim aplicação do direito aos fatos apresentados, o que é não apenas permitido, mas exigido do julgador, nos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil.

A presença de erro material na sentença, consistente na menção a "embargos" e "levantamento de valores" que não guardam relação com o processo, embora configure equívoco, não compromete a validade da decisão, pois se trata de vício formal que não afeta o mérito do julgamento.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que o autor comprovou o pagamento das faturas de energia (R$ 281,94 e R$ 288,71 – ids. 302790892) e das custas cartorárias decorrentes do protesto (R$ 173,06), totalizando R$ 743,71 (id. 302790895). Os comprovantes de pagamento são claros e não foram impugnados especificamente pelo recorrido.

O recorrido, por sua vez, apresentou extratos bancários (id. 302791860) que demonstram diversos pagamentos de contas de energia em outros períodos, mas não comprovou o pagamento das faturas específicas objeto desta demanda. A alegação de que sempre pagou regularmente as contas não afasta sua responsabilidade pelas duas faturas inadimplidas, que geraram protesto e negativação do nome do autor.

A situação configura hipótese de direito de regresso, previsto no artigo 934 do Código Civil, que estabelece:
"Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou".
No caso, o autor pagou débito gerado por consumo realizado pelo recorrido, fazendo jus ao ressarcimento.

Quanto aos danos morais, entretanto, a situação merece análise diversa. Embora tenha havido negativação do nome do recorrente, é preciso considerar que a titularidade do cadastro permaneceu em seu nome por opção própria, não tendo ele providenciado a alteração junto à concessionária mesmo após deixar o imóvel. A responsabilidade formal perante a empresa de energia elétrica permaneceu sendo do recorrente, e a negativação decorreu do inadimplemento de débitos vinculados a contrato do qual ele era titular. Neste contexto, não se verifica o dano moral indenizável, pois a inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes decorreu de situação que, ao menos formalmente, estava vinculada ao próprio recorrente, que manteve a titularidade do contrato.

Ademais, o recorrente poderia ter evitado a negativação mediante a alteração tempestiva da titularidade do cadastro junto à concessionária ou mediante acordo prévio com o recorrido sobre a responsabilidade pelos pagamentos. A ausência dessas providências contribuiu para a situação que culminou na negativação, não sendo razoável atribuir exclusivamente ao recorrido a responsabilidade pelos danos morais alegados.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido OLACIR ALVES RODRIGUES a restituir ao recorrente o valor de R$ 743,71, correspondente aos pagamentos das faturas de energia elétrica de dezembro de 2022 e maio de 2023, bem como das taxas cartorárias decorrentes do protesto, corrigidos e atualizados pela taxa Selic a partir do efetivo desembolso/prejuízo, conforme artigos 406 e 389 do Código Civil, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026